Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. EXISTÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A Lei Federal no 9.656/98, reguladora dos planos e seguros de saúde, prescreve nos artigos 12 e 35 que, em se tratando de casos de urgência e emergência, o prazo de carência será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
2. A intenção do legislador é garantir a plena assistência aos beneficiários em casos de urgência e emergência, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Assim, ainda que o segurado esteja sob a vigência do período de carência, pretendeu o legislador dar total respaldo nas hipóteses de atendimento emergencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, no confronto entre o interesse financeiro protegido pela cláusula de carência e a preservação da vida humana, esta deve sempre prevalecer, de modo que, em casos emergenciais, o plano de saúde fica obrigado a custear o tratamento médico necessitado pelo consumidor.
4. O objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que seja cumprida a obrigação que lhe foi imposta.
5. O valor fixado pelo magistrado a quo a título de multa é razoável e proporcional ao caso concreto, notadamente se considerarmos o objeto da lide e a matéria discutida. No mesmo sentido, o prazo conferido para o cumprimento da determinação constante na decisão agravada não deve ser alargado até mesmo em virtude de que a recorrente não demonstrou impedimento concreto para a sua efetivação no prazo designado e, por outro lado, a natureza da obrigação a ser cumprida impõe especial atenção da operadora do plano de saúde, com efetivação da ordem liminar em tempo razoável, justamente por se tratar de pedido urgente realizado pelo médico que acompanha a paciente.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.